Tribunal: TJDFT
Processo: 0733596-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0733596-64.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão de indeferimento da tutela provisória, a qual almejava a exclusão de postagens ofensivas ao agravante em página da rede social Instagram, sendo que, indeferida a tutela provisória recursal, a parte interpôs agravo interno. Todavia, conforme ofício[1] encaminhado pelo juízo a quo, nos autos de origem (0725147-17.2020.8.07.0001) houve superveniente sentença[2] de improcedência do pedido, proferida em 17.12.2020, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22357266, [2] Id. 22357267.